Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-66.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001226-66.2014.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO HONDA S/A
RECORRIDA: LUCIANA TAMIRES TEIXEIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 26463478) interposto por BANCO HONDA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 14337467):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO NA AÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1o do CPC, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.
3. ‘Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ’. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).
4. Na impossibilidade de devolução do veículo ao devedor fiduciário, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cívl n. 0001226-66.2014.8.11.0002, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 15687976), estes foram rejeitados no acórdão de id 23022511.
O Recorrente alega violação ao artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) se no decorrer da execução do contrato o Devedor não cumpre com sua obrigação de pagar o financiamento, o Banco Credor, poderá ajuizar ação de Busca e Apreensão, para reaver o bem dado em garantia, o que ocorreu no caso dos autos”. (id 26463478 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 27234549).
Sem contrarrazões, conforme id 35343546.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Quanto à alegação de violação artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, o Recorrente assevera “(...) se no decorrer da execução do contrato o Devedor não cumpre com sua obrigação de pagar o financiamento, o Banco Credor, poderá ajuizar ação de Busca e Apreensão, para reaver o bem dado em garantia, o que ocorreu no caso dos autos”.
A Câmara julgadora, por sua vez, manteve a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito ao fundamento de que “(...) houve a inércia do Apelante, sem qualquer impulsionamento, mesmo após intimado para promover andamento ao processo, em obediência ao § 1o do art. 485, do CPC”. (id 11305453 - p. 1)
Em seguida, concluiu o órgão fracionário que “(...) diante da extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo, anotando que o deferimento da exclusão de referida obrigação, significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da Ação de Busca e Apreensão, pois o objetivo de satisfazer o crédito (ou parte dele) ao credor seria atingido. Daí decorre a impossibilidade de atender o pedido nos moldes como formulado, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade”. (id 11305453 - p. 4)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja extinção do feito sem resolução do mérito por inércia do Autor, ora Recorrente.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII